Tribunal: TJDFT
Processo: 0707916-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707916-23.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PALMILHADO BOOTS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Com razão o embargante (ID 45343339). Acolho os declaratórios e torno sem efeito o despacho de ID 44977455. Intime-se. Após, restituam-se os autos para apreciação do mérito recursal, na forma do já decidido no ID 42298789. Cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator